Tribunal: TCU
Processo: 010.902/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1966/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 66), ao Departamento Programa Calha Norte (DPCN) /Ministério da Defesa e a Adilson Soares de Almeida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.902/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adilson Soares de Almeida (XXX.234.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.